Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013591-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), WELLINGTON BISPO PEREIRA - CPF: 792.611.321-20 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WELLINGTON BISPO PEREIRA - CPF: 792.611.321-20 (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE QUE CUMPRE REPRIMENDAS UNIFICADAS, EM REGIME FECHADO – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS PENAS EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO IMEDIATA OU MEDIATA DO PEDIDO PENDENTE DE EXAME NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, QUE CUMPRE PENA UNIFICADA SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO EM DECORRÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, ALÉM DAQUELA REFERENTE À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE SE PRETENDE PRESCRITA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

A ação de
habeas corpus

visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento de processo executivo de pena, muito menos quando eventual elastério encontra-se plenamente justificado pelas peculiaridades fáticas experimentadas atualmente pela Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT em decorrência do aumento vertiginoso, excepcional e sem precedentes dos pleitos em trâmite, e eventual acolhimento da pretensão cuja demora na análise se alardeia no
writ
, sequer reflete na alteração do
status libertatis
do agente, que cumpre em regime fechado pena unificada superior a 30 (trinta) anos de reclusão, nesses não incluídos os 2 (dois) anos de condenação que se argumenta supostamente prescrita.

2.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir [inadequação da via eleita].

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAÍAS

PACIENTE:

WELLINGTON BISPO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme esclarecido por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pertinente à suposta
demora em analisar o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição
no que se refere à condenação pelo crime do art. 288 do Código Penal, formulado
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0008477-25.2008.811.0042 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de
46 (quarenta e seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante sustenta que conquanto tenha formulado tal pedido na data de
05/04/2020
, o pleito permanece paralisado desde então, sem análise pelo d. magistrado singular e sem que qualquer outra providência seja tomada, a despeito das inúmeras tentativas de contato telefônico e por e-mail feitas pela causídica a fim de cobrar celeridade na tramitação do feito; o que, em sua intelecção, configura desídia do magistrado e viola diversos princípios constitucionais e alguns dispositivos do Estatuto de Roma, acolhido pelo Brasil por meio do Decreto n.o 4.388/2002.

Em abono à sua tese, afirma que embora não seja possível desconsiderar a vultosa demanda de trabalho da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital e a atual situação pandêmica vivenciada e que ensejou a súbita instituição do teletrabalho pelo Poder Judiciário, não se justifica tamanha demora na análise da pretensão defensiva, notadamente porque se trata de réu preso, sob risco de vida por já ter contraído tuberculose, cabendo ao Estado
“manter servidores o suficiente para dar conta dos feitos em trâmite
” (sic – ID 47946078, p. 03).

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que
“seja concedida a devida celeridade nas decisões do executivo”
. E,
no mérito
, reclama a análise do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, formulado na instância de origem.

A inicial veio munida com a documentação anexada sob o ID 47946079 e ID 47946080.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 48717455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 53703480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
‘
não conhecimento’ do
writ

(ID 56372990).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É de amplo conhecimento aos operadores do Direito que a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende a impetrante; pois, neste caso, o que a douta advogada procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020). Destaquei.

Aliás,
a prova pré-constituída não permite concluir pela existência de desídia do d. magistrado
a quo
na análise do feito, ao contrário, diante do teor das informações prestadas e sendo de conhecimento geral a notícia ali veiculada quanto à “explosão” de pedidos direcionados pelos reeducandos às Varas de Execuções Penais à conta da pandemia da Covid-19 e a famigerada Resolução n.o 62/2020 do CNJ, revela-se inadmissível reputar desarrazoada a alardeada demora do magistrado singular na apreciação do pleito do reeducando de prescrição
de parte
da pena a cumprir.

Volvendo-se à hipótese concreta, verifico que o paciente cumpre a reprimenda unificada de
46 (quarenta e seis) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, decorrente dos seguintes procedimentos criminais:

i)

Ação Penal n.o 26/1995
, em que restou condenado ao cumprimento de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime fechado, em razão do cometimento do delito de
homicídio qualificado
; e ao cumprimento de
02 (dois) anos de reclusão
, em razão do cometimento do delito tipificado no
art. 288 do CP
, cujo trânsito em julgado se deu em
19/11/1997
.

ii)

Ação Penal n.o 0015417-98.2011.811.0042
, em que restou condenado ao cumprimento de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime fechado, pelo cometimento de novo delito de
homicídio qualificado
, cujo trânsito em julgado se deu em
10/04/2014
.

A tese da impetrante é que no dia
05/04/2020
, a defesa formulou na instância singela
pedido de extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 288 do CP
, argumentando que à época dos fatos o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos e, portanto, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115, CP), logo, transcorridos mais de 02 (dois) anos entre a data da sentença condenatória [27/10/1995] e o trânsito em julgado [19/11/1997], seria de rigor o reconhecimento da prescrição superveniente, com a consequente extinção da punibilidade.

Sucede que eventual extinção da punibilidade do citado crime não resultaria em progressão imediata de regime, porquanto subsistem penas altas pendentes de cumprimento em decorrência dos crimes dolosos contra a vida, o que só reforça a temeridade da presente impetração por não repercutir diretamente na liberdade de locomoção do paciente, valendo repisar que a ação de
habeas corpus

visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade,
e não acelerar o andamento de processo executivo de pena
, muito menos quando eventual elastério encontra-se plenamente justificado pela excepcionalidade das circunstâncias fáticas atualmente experimentadas pela Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT, cujo magistrado titular tem, à toda evidência, se desdobrado junto aos servidores para garantir a celeridade possível a todos os milhares de feitos em andamento.

Igualmente, não tem a menor chance de ser acolhida a pretensão subsidiária da impetrante de análise do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição diretamente por este e. Tribunal de Justiça.

Primeiro porque a débil prova pré-constituída não permite o exame aprofundado das questões indispensáveis à conclusão acerca da procedência do pedido do reeducando. E segundo porque, em consulta ao andamento virtual do PEP n.o 0008477-25.2008.811.0042 (SEEU), verifiquei que o aludido pleito
ainda não foi apreciado pela d. autoridade inquinada de coatora
,
de modo que qualquer pronunciamento por esta Câmara Criminal implicaria em indevida
supressão de instância
, situação vedada pela jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo colacionado,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.

1. É inadmissível a pretendida supressão de instância para tratar de tema que nem sequer foi debatido na Corte estadual.

2. Na hipótese, as razões do writ estão completamente dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado.

3. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória deve ser dirigido ao Juízo da execução, instância mais adequada e segura para fazer o exame minucioso das datas e de eventuais intercorrências, ali será possível fazer a aferição necessária e constatar, se for o caso, se houve o transcurso do lapso temporal necessário à prescrição.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 431.717/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). Destaquei.

Em sendo assim, da simples leitura da petição inicial, ou seja,
in status assertionis
, tenho por não configurada a condição da ação de
habeas corpus
pertinente ao interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, máxime quando o constrangimento ilegal anunciado se subsome à nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, impondo-se, por conseguinte, a extinção da ação sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
acolho a preliminar de falta de interesse de agir por total inadequação da via eleita
e, por conseguinte,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

a presente ação de
habeas corpus
impetrada pela
Dr.a Luanna Luchoski Alves Izaías
em favor do paciente
WELLINGTON BISPO FERREIRA
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020